Tribunal: TJMT
Processo: 1072360-61.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072360-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE LEANDRO BEZERRA DOS SANTOS SCHUENQUENER - CPF: 054.477.761-12 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa.

Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1072360-61.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Caroline Leandro Bezerra dos Santos Schuenquener

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação
para condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente a quantia
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais
, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
bem como a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

No presente caso a parte autora conta que é cliente da Ré e que, em 17/11/2022, dirigiu-se até uma das agências da Ré, para proceder com a habilitação acesso de seu aparelho celular ao aplicativo do Banco. Na ocasião, informou ao atendente que recebeu um e-mail endereçado pela instituição bancária com um convite para ser “Bradesco Prime”, questionando se o Banco envia estes e-mails a seus clientes, sendo confirmado pelo atendente e ainda informou que poderia ser dada a entrada no procedimento pelo site ou na agência.

Após as informações prestadas, a Autora acessou o e-mail com o convite, sendo redirecionada a outro site, o qual alega possuir as mesmas características do site oficial da Ré, sendo solicitado alguns dados pessoais e, para finalizar, solicitada a chave de segurança do aplicativo ou a leitura do QR Code.

Ocorre que, após a leitura de QR Code, a Reclamante recebeu uma mensagem/notificação em seu aparelho celular, informando ter sido feita a transferência do valor de R$2.500,00 (dois mil, quinhentos reais) de sua conta para uma conta do Reclamado Banco Bradesco (237), agência nº 625 (Ceará), conta nº 52000, em nome de MILE CRISTINA SOUZA DA SILVA, a qual desconhece, tendo percebido que foi vítima de golpe.

Aduz que entrou em contato imediatamente com o banco, retornando até a agência e relatando os fatos à gerente, Sra. Alessandra, a qual verificou a conta bancária para onde o dinheiro foi transferido e constatou que a quantia não havia sido sacada, informando a Autora que realizou o bloqueio do valor e que a pessoa não conseguiria sacar e enviou comunicação ao setor de segurança corporativa, além de encaminhar e-mail a agência, por fim, orientou a Reclamante a registrar um Boletim de Ocorrência e a aguardar o banco entrar em contato.

Em continuidade, registrou boletim de ocorrência e encaminhou cópia para a gerente, em 21/11/2022, retornou novamente a agência, sendo atendida pela preposta Thaís, a qual informou que não havia dinheiro bloqueado e, inclusive, havia sido sacado em 21/11/2022, a preposta tentou contato com a agência da fraudadora, mas não obteve êxito.

A atendente informou à Autora que diante de tais circunstâncias, o banco não poderia fazer mais nada, pois, o dinheiro já havia sido sacado pela estelionatária e que não sabia dizer o porquê de a agência ter liberado o saque do dinheiro. Por fim, afirma que todas as tentativas de resolução na seara administrativa restaram sem êxito, por culpa exclusiva do Reclamado.

O banco Reclamado, por sua vez, sustenta que JAMAIS entra em contato com seus clientes via e-mail e que a questionada transferência foi formalizada via
mobile bank
, que somente é validado com cartão de débito, senha, dispositivo de segurança/biometria. Portanto, é impossível que outra pessoa tenha realizado as operações, pois a mesma possui biometria cadastrada como dispositivo de segurança.

Ademais, em que pese a existência de um dano, fica afastada a possibilidade de caracterização do suposto agente, por conta da presença da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, CDC, exatamente como no caso em comento.

Pois bem. É incontroverso que houve a transferência da quantia de R$2.500,00 (dois mil, quinhentos reais) da conta da parte Autora para a conta de terceiros em nome de MILE CRISTINA SOUZA DA SILVA, a qual desconhece, pois, afirma ter sido vítima de golpe.

No entanto, verifica-se que os fatos narrados ocorreram porque a Autora acessou link desconhecido recebido em seu e-mail, no qual averígua-se que o endereço de e-mail do remetente não se trata de um endereço formal, mas sim, visivelmente, estranho e informal, conforme abaixo colaciono:

Em meu entender, a situação foi gerada por descuido da parte Autora, a qual não procedeu com a devida cautela, tendo acessado link que não é do Banco Recorrente, enviado por remetente desconhecido, pois, conforme acima colacionado, este geraria dúvidas sobre a veracidade do conteúdo enviado.

Todavia, restou demonstrado que a Autora buscou, por diversas vezes, resolver o litígio pelas vias administrativas, bem como, após perceber que foi vítima de golpe, procurou de pronto a agência da Ré, diante disto, entendo que caberia a instituição financeira ter procedido o bloqueio da quantia transferência, o que não ocorreu, pois a fraudadora logrou êxito em sacar referida quantia, mesmo após a solicitação administrativa realizada pela Autora.

Em assim sendo, deve ser aplicada ao caso a Súmula 479 do STJ que dispõe:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso concreto, a responsabilidade do Banco Recorrente é objetiva, uma vez que decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações ocorridas em seus canais de atendimento, o que não ocorreu de forma eficiente na situação dos autos.

Entretanto, por outro viés, no que concerne a indenização por danos morais, arbitrada pelo juízo de primeiro grau, entendo que deve ser afastada, pois a Autora concorreu para a ocorrência dos fatos narrados, pois, acessou link desconhecido, bem como procedeu com o repasse de informações pessoais e sigilosas.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉU. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA
. GOLPE DO MOTOBOY. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CULPA CONCORRENTE.
CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.

2.
No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões.

3.
Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante.

4. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

5. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação aos débitos efetuados em cartões da Autora. Recurso do Réu conhecido em parte e não provido. Recurso da Autora parcialmente provido.

(TJ-DF 07297811120208070016 DF 0729781-11.2020.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

Portanto, reconhecida a culpa concorrente da autora que acessou “link” desconhecido deve haver a exclusão da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto condenação de indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023